Tribunal: TJMT
Processo: 1002521-49.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002521-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), ELVIS MUNIZ DA SILVA - CPF: 048.536.071-37 (PACIENTE), DAIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.912.261-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REITERAÇÃO DE CONDUTAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, revela-se suficientemente fundamentada.

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.”
(RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o
habeas corpus preventivo
em benefício de Elvis Muniz da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Conforme relata o impetrante M.M Juiz da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de várzea grande MT, decretou a prisão preventiva do paciente no dia 26-11-2021, em virtude de representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério público, por supostamente ter praticado crime de violência contra a mulher em face de sua convivente (esposa) artigos 147,129 e outros ambos do código penal.

Argumenta que a autoridade judiciária, presumindo que o paciente não cumpriria as medidas protetivas de urgência, decretou a prisão preventiva, sem conceder medidas de proteção à vítima.

Sustenta que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes criminais, não havendo necessidade de imposição da prisão.

Aduz que no dia 17-12-2021 o impetrante requereu a revogação de prisão preventiva perante o juízo da 1º vara especializada de violência doméstica de várzea grande. E no dia 26-01-2022, foi expedida intimação ao Ministério público para se manifestar sobre o pedido da defesa, porém permaneceu inerte. Afirma ainda que o processo encontra-se concluso para decisão desde o dia 07-02-2022 sem que o pedido feito a mais de sessenta dias seja analisado.

Em virtude da suspensão do atendimento presencial, o impetrante encaminhou várias mensagens no canal eletrônico (65 3688-8483) da referida 1º vara criminal de violência doméstica, todavia, o processo permanece sem decisão judicial.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva decretada, ainda que com aplicação de cautelares do artigo 319 do código de processo penal, sem prejuízo de aplicação de medidas protetivas,
de forma a evitar a concretização da alegada ameaça de prisão
, confirmando, no julgamento do mérito, a liminar concedida. (ID 118211966).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 118721498). Informações juntadas (Id. 119913498).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 120581483).

Os autos foram encaminhados á douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada – Violência doméstica – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante a concretude da gravidade dos delitos no âmbito doméstico – Princípio da confiabilidade do juiz da causa – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Elvis Muniz da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante busca a expedição de contramandado de prisão com revogação da prisão preventiva do paciente.

Para análise do pedido, transcrevo a decisão proferida:

(...) “Chegou ao conhecimento desta Autoridade Policial,
por meio dos elementos de informação contidos nos boletins de ocorrência de n. 2021.300621 e 2021.302000, que no dia 17/11/2021, por volta de 05h30min., em residência particular situada na Rua Padre Firmo, quadra 08, n. 02, bairro Maringá I, nesta cidade de Várzea Grande, Elvis Muniz da Silva ameaçou a ex-namorada Diana Luiza de Oliveira de morte, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Diante disso, a vítima externou ao agente o desejo de romper o relacionamento, sendo que no dia seguinte ele tentou manter relação sexual com ela contra sua vontade, eis que colocou o órgão genital dele para fora e forçou para tirar o short dela, somente não conseguindo alcançar o intento porque houve resistência.

Outrossim, consta que o autor subiu sobre ela e desferiu socos em sua cabeça, bem como apertou os braços dela. Em suas declarações, a vítima afirma que o agente a xingou de adjetivos injuriosos, tais como vagabunda, louca, cachorra e safada, sendo que quando tentou acionar a Polícia, teve seu celular danificado por ele, que novamente lhe fez ameaças, no sentido de que se fosse preso, ao sair, iria atrás da filha dela. Não bastasse todos esses fatos, a vítima informou que no mesmo dia 17/11/2021, por volta de 12h30min., o agente retornou, adentrou à residência dela e, mesmo quando concitado a se retirar se negou a sair, agredindo-a fisicamente com um murro em seu braço esquerdo, deixando hematoma visível.

Ademais
, demonstrou que está sob intensa pressão, eis que informou que o investigado encaminha vídeos dela para a facção comando vermelho, dizendo que ela quem o agride. Sobre a materialidade delitiva, a vítima foi encaminhada ao IML para comprovação das lesões, que hoje na unidade estavam visíveis.

Diante desses fatos,
na data de ontem solicitamos medida protetiva em prol da vítima, as quais foram deferidas pela Vara Especializada, porém, antes mesmo que ele fosse intimado, houve novas práticas delitivas contra ela, demonstrando que o agente está inconformado com o término do relacionamento e pode evoluir nas investidas, culminando em eventual progressão fatal.”
(...) “
A situação ainda é delicada porque o Representado é vizinho da vítima, e por não se conformar com o término, sobe no muro da casa dela para olhar o movimento, especialmente se o ex-marido dela está presente, o que demonstra ciúmes excessivo, necessidade de controle, preditivos esses de práticas de tentativa de feminicídio”.
Grifos nossos.

Comungando do mesmo posicionamento, o parecer ministerial (PePrPr 1036684- 83.2021.8.11.0002, id. 70966349), cito: (...) “Assim, na hipótese, resta evidenciado que somente as medidas protetivas serão insuficientes ao suspeito. Diante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu agente signatário, com arrimo nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, opina pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA do representado ELVIS MUNIZ DA SILVA”.

(...)

Na hipótese, há notícias de que a liberdade do representado abalará a ordem pública e a paz social, tumultuará a instrução criminal, furtará à aplicação da lei penal, bem como o representado possui perfil social agressivo, o que coloca em risco toda a sociedade caso permaneça em liberdade. Assim, ante o comportamento do agressor, a tutela do Estado-Juiz (respeitados os direitos e as garantias fundamentais individuais), e, consequentemente, a reprimenda penal devem lhe ser impostas por meio da prisão preventiva, como forma de preservar a Ordem Pública principalmente garantir a vida da vítima, pois agora, manifestou temor de que o representado possa cumprir as ameaças que sofre constantemente. Registre-se que a custódia do agressor sirva de instrumento para conter outros ímpetos evitando o pior: o comprometimento físico (senão a morte) da vítima. Em que pese o Princípio Constitucional do Estado de Inocência e o Direito Soberano do Indivíduo à Liberdade, o caso em comento necessita ser preservado a segurança do seio familiar, a ordem social e o respeito à Lei, circunstâncias que clamam por providências judiciais com o intuito de reprimir a conduta do agressor. Dessa maneira,
presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus Commissi Delicti” e o “Periculum Libertatis” consistente na Garantia da Ordem Pública a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar di versa da prisão,
nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem insuficientes ao caso em epígrafe. III – DO DISPOSITIVO Por todo o exposto, em consonância com a representação policial (PePrPr 1036684- 83.2021.8.11.0002, id. 70456414) referendada pelo Parquet Estadual (PePrPr 1036684-83.2021.8.11.0002, id. 70966349),
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO ELVIS MUNIZ DA SILVA
, (...)” (
Id. 119913498).

Conforme se verifica na decisão juntada aos autos, a autoridade aqui apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, por entender que existem indícios de autoria e materialidade dos crimes de ameaça e lesão corporal, bem como, pela necessidade de se garantir a integridade física da vítima (sua ex namorada), visto que o paciente reiteradamente vem proferindo ameaças de morte contra a vítima, inclusive afirmando eu, se fosse preso iria atrás da filha dela, tendo ela manifestado temor de que o representado possa cumprir as ameaças que sofre constantemente.

Importante registrar que em diligência ao sistema de gerenciamento de processos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (PJE/MT), observou-se que em 07-03-2022, o Magistrado de piso fez a reanálise da prisão preventiva do beneficiário, consignando que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem e que
ao consultar os antecedentes criminais do representado, constata-se que o mesmo é dado à reiterada pratica de atos delituosos no âmbito familiar (APSum 1010072-11.2021.8.11.0002), de modo que a prisão, também, justifica-se para evitar novas práticas delitivas.

Acrescentou ainda que
ressalto que “
as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, apresentam-se, no presente caso, insuficientes, pois há fatores de risco indicativos da possibilidade concreta de que volte a infringir a lei penal e quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra a vítima.”
(sic-PJE).

Há que se reconhecer que tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar do acusado, principalmente se somadas ao fato de possuir diversos registros anteriores pelo crime de ameaça em âmbito doméstico, proferidas contra outras vítimas.

Portanto, nesse momento, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.

Sendo este o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte Estadual:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA

Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.

A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.

Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.”
(HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013).
(g. n.)

Aludido contexto, ao tempo em que evidencia a comprovada insuficiência da submissão do paciente ao mero cumprimento das cautelares dispostas no artigo 319 da Legislação Processual Penal, autoriza, em princípio e por ora, a adoção da
ultima ratio
dentre as cautelares, cuja determinação, aliás, independe da pena que presumidamente seria imposta ao paciente caso condenado, sem que isso represente ofensa à proporcionalidade, considerada a diversidade de fins almejados por cada instituto.

Assim, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, considerando as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante da reiteração das condutas criminosas, demonstrando que as medidas protetivas, ao menos por ora, seriam insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.

A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

Vejamos:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto a alegada inobservância ao princípio da homogeneidade, muito embora os crimes imputados possuam pena inferior a dois anos, nada impede que a prisão preventiva seja decretada quando tais condutas são praticadas no âmbito doméstico, uma vez que esse apresenta-se como único meio de garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, consoante estabelece o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

A” Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

Cumpre ressaltar que o paciente não se encontra preso, visto que, conforme informações encaminhadas pela autoridade indigitada coatora, não há notícias de cumprimento do mandado de prisão preventiva e não foi apresentada pelo impetrante qualquer alteração no quadro fático que possa autorizar a expedição de contramandado de prisão.

Por fim, consigno que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus

e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

Elvis Muniz da Silva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022